Tribunal: TJMT
Processo: 1025190-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025190-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.928/0001-17 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA - CPF: 729.701.541-53 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DE MENOR VALOR – ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO CUMPRIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, se o contrato foi trocado por outro de menor valor e não houve o cumprimento do acordo de compensação de valores, a situação vai além do mero descumprimento contratual, constitui falha na prestação do serviço, mormente porque houve a negativação indevida, que dá ensejo à reparação por dano moral.

Reduzido o valor da condenação por dano moral por aplicação ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025190-24.2021.8.11.0003

APELANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA.

APELADO: DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais n. 1025190- 24.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais, ajuizada por Douglas Oliveira Feitoza em desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedente
o pedido da demanda para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação e de correção pelo INPC a contar do arbitramento, bem como condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante sustenta que não houve a demonstração de que o autor apelado tenha sofrido prejuízo decorrente da negativação, bem como que as provas produzidas não dão a certeza de que houve o mencionado acordo de compensação, que a negativação foi indevida e os danos ocasionados.

Argumenta que “
provas por cópias de conversas de WhatsApp estão em muito prejudicadas, porque não há qualquer certeza se são completamente autênticas ou não
”.

Aduz que o apelado firmou termo de confissão de dívida para pagamento parcelado, contudo, deixou de honrar com a obrigação, tornou-se inadimplente a partir de abril/2021.

Assevera que o nome do apelado ficou restrito apenas por 31 (trinta e um) dias e que não há o que falar em malefícios ocasionados pela negativação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, a fim de afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 179755235.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, saber se cabe reduzir o valor da indenização
.

A lide objetiva a condenação da empresa requerida, aqui apelante, em razão de negativação indevida do nome do autor, aqui apelado.

Narra a inicial que o autor firmou com a construtora requerida o Contrato n. 185, referente à compra e venda de um apartamento com 71,37m2, que por dificuldades financeiras e, de comum a acordo, as partes modificaram/trocaram para o contrato n. 304, que se refere a um imóvel menor, com 63,15m2, cujo crédito seria compensado, todavia, a partir de abril/2021, em decorrência da compensação não cumprida pela requerida, teve início uma série de atrasos, que culminou na negativação do nome do autor, referente à cobrança de R$ 5.105,10, assim, busca a condenação da requerida em danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido da demanda por considerar que houve falha na prestação do serviço e negativação indevida do nome do autor.

As provas produzidas levam à ilação de que a empresa requerida, ora apelante, descumpriu a proposta de acordo de compensar o valor do crédito remanescente do primeiro contrato n. 185, a fim de abater os débitos do segundo contrato n. 304, o que demonstra má-prestação dos serviços da construtora, como consignado pela sentença.

Realça-se, as provas produzidas pelo autor apelado, não desconstituídas pela requerida apelante durante toda a instrução probatória, demonstram que houve a substituição de contratos, vale dizer, de um imóvel maior para outro menor, porquanto era dever da construtora apelante restituir e/ou compensar o valor do crédito remanescente.

Observa-se que a apelante, de fato, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), porquanto se limitou apresentar argumentos desacompanhados de provas capazes de controverter o objeto da ação.

Nota-se ainda que em razão de não realizada a compensação, houve atraso nas parcelas do segundo contrato, o que levou a indevida negativação do nome do autor apelado.

Nesse contexto, a sentença registrou:

(...) em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

(...)

No caso em desate, restou incontroverso que entre as partes havia relacionamento comercial, consistente na compra de imóvel, consoante contratos acostados ao processo, mormente o constante de Id 68047784.

No mesmo diapasão, incontroverso que a empresa ré não efetuou a compensação, aliás, fato devidamente comprovado através de conversas eletrônicas.

Quando da apresentação da peça de bloqueio, discorre sobre o dano moral, asseverando que o caso não passa de mero aborrecimento – Id 71210453, pág 12.

Ora, a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes por ordem da empresa ré, é fato.

Por outro lado, é sabido de todos os malefícios advindos da inserção do nome da pessoa física/jurídica no cadastro de inadimplentes, mormente quando de forma ilegítima.

Vale frisar, que em decorrência dessa desarrazoada inserção, a parte autora teve prejuízos ao seu crédito e ao seu bom nome na praça.

Importa relatar ainda, que o autor não recebeu nenhuma notificação da ré para que ao menos tivesse o conhecimento da restrição em seu nome.

Dessa forma, resta demonstrada a desídia da ré, que possui o dever de zelo em seus procedimentos de oferta de produtos ou serviços, de forma que cabe a esta a averiguação da documentação necessária a fim de comprovar a veracidade dos mesmos antes de negativar.

De outra forma, a empresa ré deveria ter procedido com mais diligência no momento de inserir a negativação, pois se assim tivesse feito, teria evitado a inclusão indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao credito, repito.

Incumbia ao réu demonstrar a regularidade da dívida em nome do autor e, via de consequência, a legitimidade das cobranças, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não logrou comprovar.

Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação do serviço e o descaso da empresa ré para com o consumidor
.

Quanto ao dano moral, a sentença, a toda evidência, não comporta reformas.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante

categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada à requerida apelante não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Registra-se, se o contrato foi trocado por outro de menor valor e não houve o cumprimento do acordo de compensação de valores, a situação vai além do mero descumprimento contratual, constitui falha na prestação do serviço, mormente porque houve a negativação indevida, que dá ensejo à reparação por dano moral.

Quanto a esse ponto, a sentença registrou:

Os danos morais estão configurados.

Patente a culpa da ré por promover a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, fato que não configura mero aborrecimento, mas intensa preocupação com a honradez creditícia junto ao comércio local.

Logo, não há falar de não comprovação do nexo de causalidade, de existência de excludente de ilicitude ou de não comprovação do abalo moral.

Ressalta-se, não prevalece a alegação do apelante de que não houve abalo moral, porque a negativação se deu por apenas 31 (trinta e um) dias, porquanto, de todas as formas,

a restrição se mostra indevida.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, aqui fixado em R
$10.000,00 (dez mil reais), máxime se consideradas as peculiaridades que envolvem o caso, bem assim o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, se mostra razoável
e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir o valor da condenação para
R
$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023